Tribunal: TJSP
Processo: 0002835-38.1981.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 1037 DO E. STF – DESAPROPRIAÇÃO – PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL.
READEQUAÇÃO – Tema no 1037 do STF – Tese: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional no 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 1037 DO E. STF – DESAPROPRIAÇÃO – PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL.
READEQUAÇÃO – Tema no 1037 do STF – Tese: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional no 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5o do artigo 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".
Juízo de adequação realizado. Acórdão readequado.